Tribunal: TJBA
Processo: 8026145-15.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão julgador: IVANILTON SANTOS DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8026145-15.2018.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE MARIO SANTIAGO

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
RENATA CALDAS DE MACEDO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE EQUACIONAMENTO DO
DEFICIT
T
É
CNICO DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. EQUILIBRIO FINANCEIRO E AUTORIAL DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA PETROBRAS. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. NÃO CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA. AUMENTO EM PERCENTUAL EXORBITANTE. REDUÇÃO REMUNERATÓRIA DO VALOR PERCEBIDO PELO RECORRENTE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE OCASIONAR AO AGRAVANTE DANO DE DIFICIL OU IMPOSSIVEL REPARAÇÃO. AUSENCIA DE RISCO DE IRREVERSABILIDADE DA MEDIDA. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO PROVIDO. AGRAVOS INTERNOS PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos nos presentes autos o
Agravo de Instrumento nº.
8026145-15.2018.8.05.0000
, no qual figura como Agravante
JOSÉ MÁRIO SANTIAGO

e Agravados
PETROBRÁS – PETRÓLEO BRASILEIRO GUIMARÃES E PETROS – FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER

a preliminar suscitada,
DAR PROVIMENTO

ao agravo de instrumento, e
JULGAR PREJUDICADO

os agravos internos, nos termos do voto d
o
Relator.

Sala de Sessões, ____ de _________ de 2020.

Des. Ivanilton Santos da Silva

Presidente/Relator

Dr(a) Procurador(a) de Justiça